Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA EMBARGADO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32842789, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, para reformar a r. sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante apreciação equitativa, aplicando as regras contidas no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 33207168, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2022 às 10:40:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora